Tribunal: TJES
Processo: 0001362-38.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001362-38.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DILCEA GOMES LOURENCO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
0001362-38.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DILCEA GOMES LOURENCO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERESSE DE AGIR. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERNAÇÃO. LEITO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1. O interesse de agir ou interesse processual se caracteriza pela necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado bem da vida. A decisão liminar possui caráter temporário e precário, conforme estabelece o art. 296, do Código de Processo Civil, sendo necessária a sua confirmação por uma decisão de mérito. Rejeitada a preliminar.

2. O Mandado de Segurança é remédio excepcional, que busca tutelar direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, destacando-se que direito líquido e certo seria aquele demonstrado por meio de prova documental, sem dilação probatória.

3. Não obstante, a racionalização imposta pela legislação infraconstitucional e os atos normativos do Estado não pode limitar o direito à vida e à saúde. Nem mesmo a questão orçamentária não pode ser obstáculo a efetivação do direito à saúde, devendo a Administração Pública promover políticas públicas e parcerias público-privadas como forma de garantir a saúde dos cidadãos carentes.

4. Concedida a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0001362-38.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
0001362-38.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DILCEA GOMES LOURENCO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado por
SIMONTON MOREIRA DE FREITAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER.

Sustenta a Impetrante (ID 4584589) que, no dia 17/3/2023, foi submetida a tomografias de tórax e abdômen, que evidenciaram múltiplos nódulos hepáticos, linfonodomegalias cervicais e nódulos renais, com suspeitas de acometimento "neoplástico". Diante do exame, o médico atestou em laudo que a impetrante necessitava de biópsia para avaliação de tratamento oncológico.

A impetrante conta, ainda, que, no dia 22/3/2023, por volta das 11h24min, deu entrada no Setor de Enfermaria da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) II, Dr. João Batista de Almeida Neto, no Município de Guarapari, havendo a demonstração de que o seu quadro clínico sofreu evolução, indicando necessária internação em leito especializado para realização de tratamento oncológico para adulto. Conta que fora solicitado vaga, contudo não obteve atendimento, após 37 (trinta e sete) horas de espera. Deste modo, pugnou, liminarmente, para que fosse transferida a hospital especializado em oncologia.

Decisão liminar, de lavra do E. Desembargadora Janete Vargas Simões, em sede de Plantão Judiciário, no dia 24/3/2023 (ID 4584595), deferindo o pleito.

Informações da Procuradoria do Estado (ID 5975979) pugnando pela extinção do fito, sem julgamento de mérito, sustentando que inexiste interesse de agir, uma vez que a impetrante já está internada. Subsidiariamente, requer a prolação de sentença de mérito, esclarecendo que a paciente continuará a ser atendida como qualquer usuária do SUS, obrigada a se submeter aos fluxos e procedimentos administrativos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6024618) opinando pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar outrora deferida.

Inicialmente, quanto ao pedido de extinção do feito, sem julgamento de mérito em razão da ausência de interesse de agir, entendo que não assiste razão à Procuradoria do Estado.

O interesse de agir ou interesse processual se caracteriza pela necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado bem da vida.

No caso dos autos, a Procuradoria do Estado alega ausência do interesse de agir uma vez que a impetrante foi devidamente internada.

Contudo, observa-se que a internação da autora apenas ocorreu diante da determinação judicial contida na decisão liminar.

A decisão, proferida pela E. Des. Janete Vargas Simões, foi proferida na data de 24/3/2023, em sede de plantão judiciário, havendo a ciência da unidade gestora no mesmo dia, às 02h40min, conforme
e-mail
encaminhado pela SESA (ID 4584597).

Ainda, o documento ID 5975980 evidencia que a autorização para a internação, no Hospital Santa Casa de Vitória ocorreu no dia 24/3/2023, às 15h25min.

Ademais, cabe ressaltar que a decisão liminar possui caráter temporário e precário, conforme estabelece o art. 296, do Código de Processo Civil, sendo necessária a sua confirmação por uma decisão de mérito.

Rejeito, portanto a preliminar de ausência de interesse de agir
.

Passo, agora, ao mérito.

O inciso LXIX do art. 5º da CRFB estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Deste modo, o Mandado de Segurança é remédio excepcional, que busca tutelar direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, destacando-se que direito líquido e certo seria aquele demonstrado por meio de prova documental, sem dilação probatória.

Paralelamente, o art. 5º, da Constituição Federal, garante ao cidadão o direito à assistência aos desamparados, sendo especificado, no art. 6º, da Carta Magna, ser direito social o direito à saúde.

Assim, o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento, devendo ser prestado o tratamento necessário a todos os cidadãos.

No caso dos autos, a impetrante apresentou solicitação de internação, aduzindo que, no dia 22/3/2023, às 11h24min, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari “
com queixa de mal estar geral, massa palpável indolor em região cervical esquerdo, glândula enfartada na região auxiliar esquerda e perda de peso não intencional (10kg em 15 dias), acompanhado de arroto náusea. Trazida pelos bombeiros após episódio de síncope em casa e queda da própria altura. Com náusea constante, vômito e sialorréia fétida há 15 dias. Há 1 semana iniciou tosse com secreção esbranquiçada, fadiga grave calafrios e constipação intestinal
”.

Realizados exames (TC tórax, de pescoço e abdômen) foram evidenciados múltiplos nódulos hepáticos, múltiplas linfonodomegalias cervicais, na cavidade abdominal nódulos renais e verificada a alteração de seu quadro clínico, que culminou com
pedido de internação, com urgência, para tratamento oncológico no dia 22/3/2023 pelo Médico Norton Cotan Scarton (ID 4584592)
– o qual não tinha sido atendido pelo setor de regulação de vagas, apesar de decorridas cerca de 37 (trinta e sete) horas após o pedido.

Ora, a documentação colacionada pela impetrante evidencia que necessita de internação em leito especializado em oncologia.

É certo que a legislação infraconstitucional e os atos normativos do Estado fixam diretrizes para racionalizar a prestação de serviços de saúde pelo Poder Público.

Não obstante, essa racionalização não pode limitar o direito à vida e à saúde. Como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, até mesmo a questão orçamentária não pode ser obstáculo a efetivação do direito à saúde, devendo a Administração Pública promover políticas públicas e parcerias público-privadas como forma de garantir a saúde dos cidadãos carentes.

Portanto, não é possível de se alegar a cláusula da reserva do possível, uma vez que na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Nesse sentido estão os precedentes deste Tribunal Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA COM PSIQUIATRA . DIREITO À VIDA E A SAÚDE. PROPORCIONALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento que visa manter ou recuperar a saúde, não havendo que se falar em reserva do possível ou proporcionalidade quando se tem em foco a dignidade da pessoa humana, que possui maior valor por ser princípio fundamental da Constituição da República.

2. Cabe ao Poder Judiciário, quando acionado, por meio da prestação jurisdicional, determinar que se cumpram as disposições relacionadas aos deveres do Estado, com o fito de afastar eventual prejuízo às garantias constitucionais dispostas na Carta Magna.

3. Sentença mantida para que o Estado do Espírito Santo promova medidas administrativas necessárias para efetivo agendamento de consultas com médico especializado em psiquiatria para os pacientes do Estado que necessitam do referente atendimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170145262, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF) . (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

2. Comprovada nos autos a necessidade de prestação positiva do poder público, pertinente ao fornecimento de intervenção cirúrgica, deve o Estado prestar a solidariedade que se espera por força constitucional.
3. Isento de custas. 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022).

Deste modo, diante da documentação colacionada pela impetrante, entendo que resta devidamente comprovada a necessidade de internação para tratamento de saúde, não se podendo limitar o direito à saúde e à vida, motivo pelo qual CONCEDO a segurança, nos moldes da liminar outrora deferida, ratificado a ordem de internação hospitalar em instituição apropriada para o seu tratamento de oncologia. .

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
a segurança, nos moldes da liminar outrora deferida, ratificado a ordem de internação hospitalar em instituição apropriada para o seu tratamento de oncologia.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 512, do Supremo Tribunal Federal.

Em tempo, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conceder a segurança.